Tribunal: TJDFT
Processo: 0727259-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727259-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A, SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA. AGRAVADO: MARIA LENI DE QUEIROZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelos requeridos BANCO SAFRA S.A. e SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA., contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasilia, que, na ação de indenização por danos materiais c/c obrigação de fazer/não fazer com pedido de tutela de urgência no 0722529-94.2023.8.07.0001, ajuizada por MARIA LENI DE QUEIROZ em face de BANCO SAFRA S.A. e SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA., referente a Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) no 102.053-1, o Juízo singular deferiu a realização de perícia contábil, tendo nomeado o i. Perito Dr. Roberto do Vale Barros e o i. Perito, após minucioso exame do contrato objeto da lide e de todo o conjunto comprovatório encartado aos autos, juntou aos autos a conclusão do laudo pericial de ID 187881320 dos autos de referência). No entanto, o magistrado determinou o retorno dos autos ao perito (ID 199401854), o que os recorrentes entendem desnecessário, eis que o referido perito já se manifestou e ratificou seu laudo (ID 187881320). Inicialmente, nas razões recursais (ID 61087811), os agravantes asseveram ser cabível o agravo de instrumento com fulcro no entendimento pacificado em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ, de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, ressaltando o prejuízo irremediável pela espera da resolução da questão em recurso de apelação. Sustenta que a prova pericial determinada na decisão objurgada não se relaciona com a causa de pedir, sendo inócua para o deslinde da controvérsia. Argumenta estar “evidente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, na medida em que já se terá realizado a prova pericial e despendido tempo e dinheiro que, ao final, será totalmente inútil. Indubitável, portanto, a possibilidade de aplicação da taxatividade mitigada neste caso, o que desde já se requer.” Nesse sentido, os agravantes entendem ser desnecessária a produção da prova pericial nos moldes estabelecidos na decisão objurgada. Afirmam estarem presentes os requisitos autorizadores e, desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se a decisão objurgada até o julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão que determinou o retorno dos autos ao perito – que já se manifestou e ratificou seu laudo – para que considere uma suposta proposta de empréstimo. Preparo recolhido (ID 61087811). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, a recorrente assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com fulcro no entendimento pacificado em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ, de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, ressaltando o prejuízo irremediável pela espera da resolução da questão em recurso de apelação. Por oportuno, transcreve-se o dispositivo: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que confirma a realização de prova pericial e denega a oitiva de testemunhas ou apenas a complementa. Não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1405718, 07301510420218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC.(...) 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que, repita-se, o pedido ora formulado se refere à instrução probatória, que será devidamente ponderado e apreciado no momento oportuno, não sendo possível seu exame nesta sede recursal. Ademais, segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado e, nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil[3], o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. No ponto, insta destacar que a demanda se compõe pela matéria fática e jurídica carreada por ambos os polos subjetivos e, mesmo estando o julgador circunscrito aos pedidos formulados pelas partes, a solução da lide perpassa pelo enquadramento acurado ao ordenamento jurídico efetuado pelo magistrado. Desse modo, ao julgador cabe determinar as provas que reputar imprescindíveis à solução da controvérsia e eventual irresignação poderá ser devidamente dirimida por ocasião da interposição de recurso de apelação. Destarte, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2024.. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.